Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728999-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO EMBARGADO: DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI D E S P A C H O Tendo em vista a renúncia do advogado constituído pela embargada (ID n.o 67988025) e estando presente a notificação acerca da renúncia aos poderes a ele outorgados, em atenção ao disposto no art. 76, caput, do CPC, intime-se a parte embargada para que promova a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Suspendo o processo e concedo o prazo de 15 (quinze) dias à embargada para que regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões apresentadas, conforme determinação contida nos inciso II do §2o daquele dispositivo legal. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador